Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702258-97.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILUCIA MIRANDA RIBEIRO APELADO: N. R. F. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JONAS FIGUEIREDO DE AQUINO D E C I S Ã O Na análise da admissibilidade do recurso de apelação constata-se que a apelante MARILUCIA MIRANDA RIBEIRO afirma que que foi submetida a interdição judicial, estando atualmente sob a curatela de sua filha LETICIA MIRANDA RIBEIRO. Diante de tal informação, em atenção ao disposto no art. 76 do CPC, é necessária a concessão de prazo para regularização da representação processual, com a juntada da sentença de interdição e de procuração concedida pela curadora nomeada, outorgando poderes ao advogado signatário da peça recursal. Verifica-se, ainda, que não houve o recolhimento do preparo recursal, requerendo a apelante os benefícios da justiça gratuita, com base da alegação de interdição judicial e em afirmação genérica de aumento de despesas com tratamento de saúde, sendo que o pedido já havia sido indeferido no curso do processo, em razão da constatação de levada capacidade financeira da recorrente. Também não foram presentados elementos de informação novos a esse respeito. Nesse contexto, mostra-se relevante oportunizar a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos, a fim de que comprovem efetiva e atual hipossuficiência financeira ou comprometimento de renda capaz de justificar o deferimento do benefício perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Ressalto, por fim, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante do exposto, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, e para comprovar robustamente a alegação de necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, com a juntada de contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas. Advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento do recurso, nos moldes do art. 76 § 2o, do CPC, e no indeferimento do pedido de justiça gratuita. Findo o prazo, com ou sem atendimento da determinação, colha-se o parecer da doutra Procuradoria de Justiça, diante da notícia de incapacidade civil da apelante. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator